Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-41.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002752-41.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALISSON ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 046.124.191-97 (RECORRIDO), ROGERIO CUNHA SOUSA (RECORRIDO), ALISSON ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 046.124.191-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO CUNHA SOUSA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONEXO A DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o recurso em sentido estrito é interposto contra decisão de absolvição sumária, desde que ausente má-fé, observada a tempestividade e inexistente prejuízo à parte contrária, especialmente em se tratando de decisão híbrida que contém tanto pronúncia quanto absolvição sumária.

2.

Tratando-se de crime conexo a delito doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP, não cabendo ao juízo singular absolver sumariamente o réu quanto ao crime de corrupção de menores, usurpando a competência constitucional do Conselho de Sentença.

3.

Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise definitiva sobre sua responsabilidade penal.

4.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não ocorre quando há elementos nos autos que indicam a possível ocorrência de crime motivado por futilidade e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ROGÉRIO CUNHA SOUSA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para pronunciar o réu ROGÉRIO CUNHA SOUSA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da imputação referente ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ROGÉRIO CUNHA SOUSA, vulgo "PIVETE", imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por fatos ocorridos em 27/02/2020, quando, segundo a acusação, o denunciado, na qualidade de autor intelectual, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ordenado a execução de Alisson Alexandre Rodrigues Pinheiro, contando com a colaboração de um executor menor de idade, identificado como M.S.D.S.

Após regular instrução processual, a magistrada singular pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas o absolveu quanto ao crime de corrupção de menores, por entender que não havia provas suficientes da participação de menor de idade no delito. (Id. 294275973).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da decisão, para que o réu seja pronunciado também pelo crime de corrupção de menores, argumentando que, tratando-se de crime conexo ao homicídio qualificado, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo singular absolver o acusado nesta fase processual. (Id.
294275977)

Por sua vez, a defesa do réu, em suas razões recursais, requer: a) a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ou subsidiariamente, sua absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP, alegando ausência de indícios suficientes de autoria; b) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e d) o direito de recorrer em liberdade. (Id.
294276361)

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defensoria Pública suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, sustentando que contra decisão absolutória caberia apelação e não recurso em sentido estrito, configurando erro grosseiro. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id.
294276350)

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo, manifestou-se pelo seu desprovimento. (Id.
294276370)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, para que o réu seja pronunciado também pelo crime de corrupção de menores, e pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Processo Penal. Homicídio Qualificado e Corrupção de Menores. Pronúncia. Recurso em Sentido Estrito. Irresignações do Ministério Público e da Defesa.

1) Recurso do Ministério Público.
Preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões da Defesa. Recurso em sentido estrito interposto em substituição ao recurso cabível. Admissibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP. Ausência de má-fé e de prejuízo à parte adversa. Recurso tempestivo. No mérito, inconformismo com a absolvição sumária quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Procedência. Reconhecida a admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP e do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

2) Recurso da Defesa.
Pretensão de despronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios de autoria devidamente demonstrados nos autos. Requisitos do art. 413 do CPP preenchidos. Pedido de exclusão das qualificadoras (incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP). Improcedência. Qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes ou infundadas. Matéria a ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. Pedido de justiça gratuita que deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada. Inexistência de interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade, já deferido pelo juízo de origem.

3) Conclusão.
Parecer pelo
provimento do recurso ministerial
, para que o réu seja pronunciado nos
termos integrais da denúncia
, inclusive quanto ao crime de corrupção de menores, e pelo
desprovimento do recurso defensivo
.”

(Id.
302391862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela Defensoria Pública nas contrarrazões ao recurso ministerial, que alega inadequação da via eleita, sustentando que contra decisão absolutória caberia apelação e não recurso em sentido estrito.

Com efeito, o artigo 416 do Código de Processo Penal estabelece que "contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação". No caso em análise, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a parte da decisão que absolveu sumariamente o réu quanto ao crime de corrupção de menores.

Contudo, entendo aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro".

No presente caso, não vislumbro má-fé na interposição do recurso, tampouco prejuízo à parte contrária, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente e permitiu o pleno exercício do contraditório pela defesa. Ademais, a decisão recorrida é híbrida, contendo tanto pronúncia quanto absolvição sumária, o que pode ter gerado dúvida razoável quanto ao recurso cabível.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso ministerial, recebendo-o como apelação, nos termos do artigo 579 do CPP.

II - MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público insurge-se contra a parte da decisão que absolveu sumariamente o réu quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), argumentando que, tratando-se de crime conexo ao homicídio qualificado, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri.

Razão assiste ao Ministério Público.

O artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que "no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri". Trata-se de regra que decorre da própria previsão constitucional da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, "d", da CF).

No caso em análise, havendo conexão entre o crime de homicídio qualificado e o de corrupção de menores, uma vez que, segundo a denúncia, o réu teria utilizado um menor de idade para a execução do homicídio, a competência para o julgamento de ambos os crimes é do Tribunal do Júri.

Ao absolver sumariamente o réu quanto ao crime conexo, a magistrada singular acabou por usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento de todos os crimes conexos aos dolosos contra a vida.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA DE CRIME CONEXO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA . SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AVALIAR SUA INCIDÊNCIA . INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE . PRONÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.Precedentes . III - Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. IV - Afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus..Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)”

Ademais, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual adequado para análise aprofundada do mérito da causa, salvo quando manifestamente improcedente a acusação.

No caso dos autos, há elementos que indicam a possível participação de um menor de idade na execução do crime, conforme depoimentos colhidos durante a instrução processual, não se podendo afirmar, de forma categórica, a inexistência do crime de corrupção de menores.

Portanto, deve ser provido o recurso ministerial para que o réu seja pronunciado também pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise definitiva sobre a ocorrência ou não desse delito.

III - MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

1. Da pretensão de impronúncia ou absolvição sumária

A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu, requerendo sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou subsidiariamente, sua absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP. Sem razão a defesa.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Da Pronúncia.

·
Do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código de Processo Penal.

É sabido que a decisão de pronúncia demanda a demonstração de existência do crime, bem como de indícios de que o réu seja seu autor, nos termos da redação do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e dos indícios de que aquele seja seu autor.

Com efeito, cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal, nesses termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, nessa fase processual, o magistrado limita-se a averiguar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, somente podendo afastar da imputação circunstâncias que se revelam manifestamente improcedentes, isto é, totalmente destituídas de substrato probatório que lhes consubstanciem.

Sobre o tema, trago as lições dos Doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, in verbis:

“A sentença de pronúncia tem a natureza de uma decisão interlocutória mista não terminativa. É mista porque encerra uma fase sem por fim ao processo. É não terminativa por não decidir o meritum causae, nem extinguir o feito sem resolução de mérito (se julgasse o mérito seria definitiva). Não há através dela julgamento do mérito condenatório da ação penal. Apenas há juízo de admissibilidade da acusação. Enquanto para o recebimento da denúncia se faz preciso um suporte probatório mínimo, para a pronúncia se requer um suporte probatório mais robusto, médio, que, no entanto, não é equivalente ao conjunto probatório que se exige para a condenação.
Na sentença de pronúncia não há juízo de certeza do cometimento do crime, porém é mister que haja possibilidade da acusação, ou seja, o contexto processual deve evidenciar que os fatos estão aptos ao julgamento pelos leigos
, seja para absolver ou condenar o acusado.” (ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal. 7a ed. rev. ampliada e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. p.842) – grifo nosso.

No presente caso, o réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Quanto à primeira condição da pronúncia, tem-se que a
materialidade

do delito está demonstrada, conforme Boletim de Ocorrência, id. 79551998, págs. 102/103, Certidão de Óbito da vítima Alisson, id. 79551998, pág. 12, Portaria no 170/2020, instaurando Inquérito Policial, id. 79551998, pág. 99, Laudo de Necrópsia, id. 79551998, págs. 151/157 e Laudo Pericial em Local do Crime, id. 79552016, págs. 02/21, corroboradas pelas provas testemunhas angariadas na
fase judicial.

No que tange à segunda condição ensejadora da pronúncia, qual seja,
indícios suficientes da autoria
, vislumbro que os autos trazem indícios que indicam a possibilidade de imputação ao denunciado ROGÉRIO CUNHA SOUZA, em tese, como mandante no homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Alisson.

Na DELPOL, a testemunha Luzia Rodrigues Lima Silva, id. 79551998, pág. 136, declarou que vizinhos relataram que Bruna chegou ao local dos fatos desesperada e dizendo que alertou Alisson que o homicídio iria acontecer, já que o executor assim havia dito através de ameaças. Vejamos:

“.....; QUE a depoente esclarece que na sexta-feira à noite, após o sepultamento de ALISSON,
outro vizinha relatou que a depoente que viu e ouviu o momento em que BRUNA chegou no local do fato desesperada e dizendo que alertou ALISSON que aquilo iria acontecer com ele, que o executor já havia o alertado através de ameaças
; QUE a depoente esclarece que BRUNA e ALISSON foram convivente por aproximadamente 3 anos; QUE a depoente esclarece que deste relacionamento tiveram uma filha em comum; QUE a depoente acredita que BRUNA tenha conhecimento de quem teria realizado ou mandado realizar a execução de ALISSON;....;” (sic)

A testemunha Protegida no. 29, na DELPOL, id. 7951998, págs. 140/141, declarou que teve um breve relacionamento com a vítima Alisson e que, em certa oportunidade, passou 2 (duas) semanas com ela em Sorriso, pois morava em Sinop. Que neste interim, estavam no estúdio do RONI determinado dia, quando Bruna ligou para o celular da vítima, atendendo a testemunha. Que Bruna não gostou disso e foi ao local para tirar satisfação. Declarou que Bruna chegou no local com uma barra de ferro, fazendo algazarra e gritando com a vítima. Que RONI não gostou do escândalo e avisou Bruna que iria telefonar para o acusado, vulgo “PIVETE” (pessoa que seria a “voz” da facção criminosa comando vermelho, responsável por disciplina da facção), para falar o que estava acontecendo. Que RONI pegou o telefone e ligou para o acusado Rogério, que na época se encontrava preso, e passou a lhe informar do ocorrido. Na ligação, o acusado teria conversado com RONI, Bruna e com Alisson, ordenando para eles que se acertassem.

Que após o acontecido, no dia seguinte, o acusado Rogério mandou mensagem para a vítima Alisson, dizendo que Bruna estava mandando mensagem insistentemente, dando em cima dele, querendo ficar com ele, inclusive perguntando se iria "fechar com ele". Declarou ainda que, na mesma conversa, a pessoa de “Pivete” – Rogério, alertou em tom de ameaças que Alisson não poderia mais se encontrar com Bruna, e que, caso os dois se encontrassem, um dos dois iria para a “banca”. Vejamos:

“QUE a depoente reside no município de SINOP/MT; QUE a depoente esclarece que estava tendo um relacionamento com a pessoa de ALISSON desde o mês de julho de 2019; QUE a depoente esclarece que conheceu a vítima ALISSON na cidade de Sinop no show do Gabriel do Borel que ocorreu naquela cidade; QUE a depoente esclarece que na ocasião trocaram contatos e passaram a conversar constantemente. A depoente esclarece que em razão' dos contatos, passaram a se encontrar mais vezes, e assim se relacionando amorosamente; QUE a depoente esclarece que ALISSON sempre ia até a sua residência na cidade de SINOP; QUE a depoente esclarece que ALISSON contou que havia terminado o relacionamento com uma mulher de nome BRUNA, e que inclusive possuíam uma filha em comum; QUE a depoente esclarece que ALISSON relatava que não queria mais nada com essa BRUNA, e que inclusive era um peso na vida dele, que só fazia inferno e que apenas queria ter contato com a filha que ele possuía para com ela; QUE a depoente esclarece que ALISSON não costumava a falar sobre a vida passada dele, e que a declarante não costumava perguntar sobre o passado dele; QUE a depoente esclarece que única vez que visitou ALISSON na cidade de Sorriso foi no começo do corrente ano, mais especificamente nos primeiros dias do mês de janeiro; QUE na ocasião passou duas semanas com ALISSON nesta cidade de Sorriso
; QUE a depoente esclarece que enquanto estava com ALISSON em sorriso, teve problemas envolvendo a pessoa de BRUNA; QUE na ocasião estavam no estúdio do RONI, o qual é um tatuar amigo de ALISSON que possui o estúdio na região leste deste município de Sorriso; QUE enquanto estavam no estúdio do RONI, a pessoa de BRUNA chegou ao local, muito alterada e de posse de um barra de ferro. Na ocasião ela (BRUNA) começou a gritar com ALISSON pedindo para que ele fosse até o lado de fora para conversar, porém ALISSON não foi, vez que estava com a depoente; QUE a depoente esclarece que RONI não gostou de ver BRUNA fazendo aquela algazarra em frente ao seu estabelecimento, foi até o lado de fora e deu uns gritos com BRUNA, porém essa continuou lá. Nesse momento a pessoa de RONI avisou BRUNA que iria telefonar para o PIVETE, indivíduo que se encontra preso na cadeia desta cidade; QUE a pessoa de RONI realmente ligou para PIVETE que está preso, e informou que BRUNA estava fazendo algazarra por conta de ALISSON; QUE na ocasião o RONINHO falou que não tem nada ver com a separação de BRUNA e ALISSON, e que somente queria que a BRUNA parasse de fazer algazarra em frente ao seu estabelecimento; Na ocasião a pessoa de BRUNA foi embora do local, momento em que o PIVETE ordenou que colocasse BRUNA e ALISSON na chamada; QUE a depoente 'esclarece que a chamada ocorreu pelo aplicativo WHATSAPP; QUE a depoente esclarece que escutou toda a conversa envolvendo PIVETE, BRUNA, RONI e ALISSON. O PIVETE na ocasião perguntou se BRUNA ainda gostava de ALISSON, tendo ela respondido que sim, porém ALISSON respondeu que não queria mais nada com ela. O PIVETE então informou que BRUNA e ALISSON deveriam se acertar, e que cada um deveria seguir seu caminho e não se encontrar mais; QUE a depoente esclarece que deu a entender que mesmo separados ALISSON ainda encontrava BRUNA, mesmo também mantendo um. relacionamento com a depoente; QUE a depoente esclarece que no dia seguinte a pessoa de PIVETE mandou mensagem dizendo que a pessoa de BRUNA estava mandando mensagem, se jogando para cima dele, ou seja, querendo ficar com ele, e inclusive estava perguntando se iria fechar com ele. A pessoa de PIVETE disse para ALISSON que a BRUNA não parava de mandar mensagem para ele.
Na mesma conversa a pessoa de alertou, em tom de ameaça, que ALISSON não poderia mais se encontrar com BRUNA, e caso os dois se encontrassem, um dos dois iria para a banca;
QUE a depoente esclarece que na ocasião alertou ALISSON que isso não iria acabar bem; QUE -à —depoente esclarece que cortou contato com ALISSON durante um período de tempo, em razão de BRUNA ter mandado uma mensagem pelo WHATSAPP de ALISSON informando que eles haviam voltado. Depois de um tempo a depoente descobriu que foi BRUNA que mandou a mensagem e não ALISSON; QUE a depoente esclarece que já havia voltado a conversar com ALISSON quando este foi morto; QUE a depoente esclarece que tomou conhecimento da morte de ALISSON através de amigos em comum”.
(sic)

Da mesma forma, em Juízo, diante do contraditório judicial, id. 79551998, pág. 232, mídias dos ids. 91225242/91188140 a testemunha protegida ratificou as informações prestadas na DELPOL, aduzindo em breve síntese:

“Que Roni ligou via WhatsApp para Pivete, que ouvia a conversa; Que primeiro a conversa só foi entre Roni e Pivete; Que o acusado Pivete era a “voz”; Que após Pivete quis falar com Alisson; Que após ligaram por vídeo e os 3 conversaram; Que Pivete ligou para a vítima, e que estava junto e ouviu; Que Pivete realmente se meteu na confusão, conversando com Bruna e Alisson para resolver; Daí entendeu que Bruna aproveitou para ir conversando com o acusado; Que chegou num ponto que o acusado disse que se Alisson e Bruna se reencontrassem, um deles iria para a banca; Que Rogério ainda perguntou à vítima se podia ficar com Bruna, ao que Alisson disse que sim. Daí surgiu essa sentença”.
(sic).

Nestes pontos, vislumbra-se que Bruna, a vítima Alisson e o acusado entraram em contato telefônico para resolver, em tese, um desentendimento entre Bruna e Alisson, cabendo ao acusado, pessoa em tese ligada ao Comando Vermelho (disciplina), resolver o desentendimento.

Em um primeiro contato, foi verificado que o acusado falou com Bruna e Alisson, dizendo a eles dois que resolvessem o desentendimento de forma pacífica. Entretanto, após a conversa, vislumbra-se que o acusado e Bruna passaram a trocar mensagem, via celular, passando a se relacionar virtualmente. Tanto que o acusado Rogério teria passado a proferir ameaças à vítima Alisson, aduzindo que se Bruna e Alisson se encontrassem, um dos dois iria para a “banca”, ou seja, “um dos dois em tese iria morrer”.

Os indícios de que o acusado Rogério, em tese, concorreu como mandante do fato, se firma, principalmente das ameaças e do curto lapso temporal entre a discussão no estúdio de RONI (momento em que os envolvidos Alisson, Pivete e Bruna conversaram por telefone, início do mês de Janeiro de 2020) e o fato/homicídio (ocorrido em 27/02/2020), ou seja, menos de 60 (sessenta) dias.

Não só isso, a informante Bruna, em Juízo, diante do contraditório Judicial, id. 79551998, págs. 232/233, mídias ids. 91225242 e 91188140, declarou que realmente após a primeira ligação no estúdio do Roni, ela e Rogério conversaram algumas vezes via aplicativo WhatsApp, inclusive afirmando que perguntou se Rogério tinha namorada. Aliado a isso, destaca-se da declaração de Bruna na DELPOL, id. 79551998, págs. 147/149, que ela afirma que trocou mensagens com o acusado e que no “decorrer” das conversas, este teria demonstrado interesse por ela, dizendo que ela era bonita e que poderia passar a visitá-lo na cadeia, já que havia se separado de Alisson. Vejamos:

“....; Que a declarante esclarece que após a ligação passou a trocar mensagens de whatsApp cora pessoa de PIVETE. A declarante alega que foi o PIVETE que iniciou a conversa. A declarante alega que PIVETE, inicialmente, falou que iria conversar com ALISSON para que tudo fosse resolvido pacificamente, e não tivesse houvesse mais problemas;
QUE a declarante esclarece que no decorrer das conversas a pessoa de PIVETE passou a mostrar interesse nela. A declarante alega que foi PIVETE que passou dizer que ela era bonita, e disse que já que ela (declarante) havia se separado de ALISSON, e pelo fato dele (PIVETE) estar sem mulher, a declarante poderia passar o visitar na cadeia
. A declarante esclarece que PIVETE a época já estava preso; ....;”
(sic)

Dos autos, verifica-se que Bruna e o acusado realmente trocaram mensagens e que este teria interesse em se relacionar com ela, deixando claro que não se falaram somente uma vez, pois declarou que, houve outras conversas entre eles ao longo dos quase 60 (sessenta) dias.

Não só isso. Também chama a atenção o fato que a vítima Alisson, após em tese sofrer as ameaças, encontrou-se com Bruna, aproximadamente uma semana antes do homicídio, quando estavam no estabelecimento comercial Oklahoma, indicando que descumpriu a ordem feita pelo acusado.

Outro ponto é o fato da declaração da informante Luzia, que afirma que vizinhos escutaram Bruna dizendo que isso (homicídio) iria acontecer, o que confirma, de certa forma, que houve ameaça anterior, que de fato se concretizou.

É cediço que na primeira fase do procedimento do Júri vigora o princípio do “in dubio pro societate”, que implica que, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Isso porque não há a mesma exigência de prova cabal da autoria no encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, que ocorre em relação à condenação proferida pelo juiz singular.

O exame da efetiva autoria do acusado como mandante no evento criminoso deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, no uso da competência que lhes foi conferida pela Constituição Federal e pela Lei Processual Penal, sobretudo porque a questão da autoria é o segundo quesito de votação a ser submetido ao Conselho de Sentença, conforme se depreende do artigo 483, inciso, II, do CPP.

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios necessários da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação. A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado poderá ser absolvido ou condenado.

Nesse sentido, jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP AFASTADA IN CASU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. III - Na hipótese vertente, houve sim a judicialização de provas, antes da sentença de pronúncia. Nesse passo, os elementos de informação colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo indicam as participações no delito. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida em audiência de instrução devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. IV - Não obstante, esta eg. Corte de Justiça firmou o entendimento de seria possível sim admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, mas desde que as provas da autoria sejam suficientes. Verbis: "a jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial ( AgRg no REsp 1619337/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)" ( AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2019). V - Havendo, pois, prova da materialidade e indícios da autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC: 693239 PE 2021/0292603-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021.

Com o mesmo entendimento, o recente julgamento ocorrido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 01/03/2022:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS – CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – INDÍCIOS SUFICIENTES – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11). Decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR). “Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.” (TJMT, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000; RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).
TJ-MT 00002508020168110037 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2022.

Desta forma, diante do colhido nos autos, há indícios suficientes que o acusado tenha ordenado a prática do crime de homicídio qualificado em face da vítima Alisson, formando um Juízo de viabilidade da acusação formulada na denúncia, autorizando a pronúncia.

Ainda, ressalto que a competência constitucional do Tribunal do Júri somente pode ser afastada “por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”. Em outras palavras, não se manda alguém a júri tomando-se por base que a dúvida se resolve em favor da sociedade, mas sim, porque sua competência só deve ser afastada se o juiz tiver certeza absoluta da ocorrência de alguma circunstância legal que impeça que o processo seja a ele submetido, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, entendo ter analisado os elementos necessários para pronúncia do acusado, constante da prova produzida nos autos, e seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado que entende: “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados.” (Revista dos Tribunais 521/439).

Das Qualificadoras.

Quanto às qualificadoras de pena, na perspectiva do princípio in dubio pro societate, consabido que somente devem ser afastadas aquelas que se afigurarem manifestamente improcedentes.

Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O Julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF (RT 694/393).

Nesse diapasão, é o entendimento recente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado em 14/06/2022:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014. 3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido.
STJ - AgRg no AREsp: 1884342 MG 2021/0140466-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022

In casu
, no que se refere às qualificadoras, entendo que sua análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, eis que ausente elemento apto capaz de afastá-las peremptoriamente.

Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, (art. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal), atestada em tese pelo fato da vítima Alisson não ter obedecido à ordem do acusado/mandante, de não se relacionar e/ou se encontrar com Bruna.

Outrossim, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, (art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal), considero que, em tese, o executor foi até o local de trabalho da vítima para a prática do homicídio, momento em tese que esta não poderia, nem estava aguardando tal desfecho, devendo portanto, ficar nesta fase igualmente mantida.

Em face da exclusão das qualificadoras, impende destacar entendimento já sedimentado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA– INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. POSTULADO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – INACOLHIMENTO – MATÉRIA ESTRANHA À FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Logo, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Ademais, a tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos.
2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio apenas é permitida quando forem manifestamente improcedentes, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. É inviável, nesta fase processual, que o juiz, ou o Tribunal, em grau de recurso, emita juízo de valor acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento, sendo certo que a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. 4. Recurso desprovido. TJ-MT 10232601420208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2022, grifo nosso.

Sendo assim, diante da ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, das suas inexistências, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, pelo que mantenho as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Do Crime Conexo descrito no artigo 244 – B do ECA.

Compulsando os autos, quanto ao crime de corrupção de menores, tenho que não restaram demonstradas a materialidade delitiva e a autoria delitiva. Analisando o conjunto probatório amealhado ao feito, depreende-se que não subsistem vestígios mínimos capazes de demonstrar, com a segurança categórica a embasar a imputação de que tenha o acusado se valido da participação do menor (Maksuel Santos da Silva) na prática do ato criminoso narrado na denúncia.

Digo isso porque a única pessoa que afirma ter tido a participação de um menor de idade foi a informante Luzia, mãe da vítima Alisson. Nada mais há nos autos neste sentido.

Desponta anotar que, apesar da informante Luzia na DELPOL, id. 79551998, págs. 138/139, ter reconhecido o menor Maksuel como participe no homicídio em Juízo, diante do contraditório Judicial, id. 79551998, pág. 232 e mídia dos ids. 91225242 e 91188140, apresentou ela um depoimento totalmente confuso e cheio de contradição.

Isso porque esta Magistrada, em audiência de instrução e julgamento, id. 79551998, pág. 232 e mídia dos ids. 91225242 e 91188140, apresentou a mesma fotografia que foi apresentada na DELPOL pelos investigadores, id. 79551998, pág. 139 (imagem colorida nos autos físicos, que foi apresentada), NÃO tendo ela reconhecido a pessoa como a que efetuou os disparos, ou seja, o menor de idade.

Há ainda um momento, no depoimento da informante, que ela afirma que viu um vulto na janela e que de primeiro momento seria o filho (a vítima). Mas logo após acha que era o menor de idade, e não o filho. Estas inconsistências, aliadas à vagueza por ela apresentada na audiência, não têm o condão de reconhecer a participação do menor Maksuel nos fatos.

Desta maneira, do acervo de subsídios probatórios, deflui-se, por força de proposição lógica, que as declarações exteriorizadas por parte da informante, que descreve de modo preciso a dinâmica de determinado evento, não detém a capacidade de lastrear a condução do delito da pratica de corrupção de menor ao tribunal do Júri, uma vez que o depoimento da Sra. Luzia, confuso e contraditório, excluiu o reconhecimento feito na DELPOL, retirando a participação do menor no delito, não se podendo concluir que o denunciado praticou o homicídio com a participação de menor de idade.

Portanto, à luz de tais constatações, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece indícios mínimos da participação do menor Maksuel, entendo que a absolvição quanto a este delito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de:

1) Com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu
ROGÉRIO CUNHA SOUZA
, devidamente qualificado, por infração ao disposto no artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri;

2)
ABSOLVER
o acusado
ROGÉRIO CUNHA SOUZA
, devidamente qualificado, da acusação da prática do crime descrito no artigo 244-B do ECA, fazendo-o com fundamento nas disposições do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.”

Para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que o juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza, que só é necessária para a condenação.

No caso em análise, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito da vítima, laudo de necrópsia e laudo pericial em local do crime.

Quanto aos indícios de autoria, há elementos suficientes nos autos que apontam para a participação do réu como mandante do homicídio. Destaco, nesse sentido, os depoimentos da testemunha protegida no 29, que relatou ter presenciado uma ligação telefônica entre o réu, a vítima e Bruna (ex-companheira da vítima), na qual o réu teria determinado que os dois não mais se encontrassem, sob pena de "um deles ir para a banca" - expressão que, no contexto, significa ser executado.

Também relevante é o depoimento de Bruna Quintana, que confirmou ter mantido contato com o réu após essa ligação, trocando mensagens via aplicativo WhatsApp, bem como o depoimento de Luzia Rodrigues Reis Lima Silva, mãe da vítima, que relatou ter ouvido de vizinhos que Bruna chegou ao local do crime dizendo que havia alertado a vítima sobre o que poderia acontecer.

O lapso temporal entre as ameaças (início de janeiro de 2020) e o homicídio (27/02/2020), de aproximadamente 60 dias, bem como o fato de a vítima ter sido vista com Bruna cerca de uma semana antes do crime, em aparente descumprimento à ordem dada pelo réu, reforçam os indícios de que o homicídio teria sido ordenado pelo acusado.

Importante ressaltar que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas em favor da sociedade, submetendo-se o caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

2. Do pedido de exclusão das qualificadoras

A defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), alegando ausência de respaldo probatório. Sem razão a defesa.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, há indícios de que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter desobedecido à ordem do réu de não mais se encontrar com Bruna, bem como por ciúmes, uma vez que o réu estaria interessado em se relacionar com ela. Trata-se de motivação que, em tese, pode ser considerada desproporcional em relação ao resultado morte, caracterizando a futilidade.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos que indicam que o crime foi praticado de forma premeditada, com o executor dirigindo-se ao local de trabalho da vítima e surpreendendo-a, sem que esta tivesse chance de defesa.

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise definitiva sobre sua ocorrência.

3. Do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que sua análise compete ao juízo da execução penal, que poderá avaliar a real situação financeira do réu e, se for o caso, conceder-lhe a isenção do pagamento das custas processuais.

4. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifico que tal direito já foi expressamente concedido pela magistrada singular na decisão de pronúncia, não havendo interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial e, no mérito,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para reformar parcialmente a decisão recorrida e pronunciar o réu ROGÉRIO CUNHA SOUSA também como incurso nas sanções do artigo 244-B da Lei no 8.069/90, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri; e,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo a pronúncia do réu ROGÉRIO CUNHA SOUSA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025